Tribunal: TJDFT
Processo: 0724678-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Classe: PETIÇÃO CÍVEL Órgão julgador colegiado: 2a Turma Cível Órgão julgador: Gabinete do Des. João Egmont Última distribuição : 11/11/2019 Valor da causa: R$ 1.000,00 Relator: JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Processo referência: 0702754-81.2019.8.07.0018 Assuntos: Flora Segredo de justiça? NÃO Justiça gratuita? SIM Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM DECISÃO Cuida-se de petição apresentada por CHRISTIAN RAINIER IMANA ORELLANA e LUCÍLIA BARBOSA MAIA, com pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta diante de sentença (fls. 326/329 – ID no 12525564) em ação popular (0702754-81.2019.8.07.0018) em que contendem com INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM, QUALITY PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. e DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo e restabelecimento da tutela provisória deferida em primeira instância para que fossem suspensos os cortes das árvores da região na CLS 208, proibindo o prosseguimento destes (cortes) até a superveniência de decisão judicial em sentido diverso. Instado a se manifestar, o Distrito Federal ressaltou que não estão presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo à apelação. Ressaltou que a hipótese envolve supressão de 8 (oito) árvores isoladas situadas em imóvel particular (RUV Quadra 208 SCL, Asa Sul, Brasília DF), não havendo necessidade de autorização do órgão ambiental. Deste modo, requer a revogação do efeito suspensivo ao apelo. Destarte, as agressões ao meio ambiente, em sua maioria, são de difícil ou impossível reparação; .deve-se atuar de forma preventiva para que os danos ambientais sejam evitados, porquanto a reparação do meio ambiente é quase sempre incerta. Portanto, verifica-se correta a medida anteriormente deferida, motivo pelo qual deve ser mantida. Remetam-se os autos à Secretaria da 2a Turma Cível, para que cumpra o previsto no art. no 251 § 3o do Regimento Interno e, após, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator